Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751143-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA COSTA NASCIMENTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATA COSTA NASCIMENTO, contra r. decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0734124-56.2024.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A, na qual assim decidiu (ID 218772344 da origem): “A parte exequente apresenta petitório ao ID 218351103, informando o cumprimento parcial da obrigação de fazer e requer a aplicação de multas. Entretanto, a decisão de ID 212358776 determinou o prosseguimento do feito em relação ao fornecimento do medicamento, restando a questão das multas pendente de apreciação no bojo do recurso interposto. Assim, os pedidos relativos às multas já aplicadas serão apreciados após o julgamento do Agravo de Instrumento. Considerando o fornecimento parcial dos medicamentos e a demonstração de interesse do executado no cumprimento da obrigação, deixo de aplicar, por ora, novas penalidades. Nesse contexto, COMPROVE a parte executada a complementação do fornecimento dos medicamentos, nos termos da obrigação imposta. Intime-se.” Inconformada, a demandante recorre. Tece considerações detalhadas acerca dos desdobramentos do processo na fase de conhecimento, afirmando que o cumprimento de sentença provisório tramita em relação apenas ao fornecimento do medicamento, consoante determinado no Agravo de Instrumento no 0738949-46.2024.8.07.0000, desta relatoria. Aduz que o agravado não cumpriu integralmente a decisão judicial que o obrigava a fornecer o medicamento Mavenclad 10mg à agravante, essencial para o tratamento de esclerose múltipla. Afirma que a parte agravada “alegou – sem comprovar – que “a BRADESCO SAÚDE informa que tomou a iniciativa de contatar a exequente, com o intuito de orientá-la quanto às clínicas habilitadas a fornecer o medicamento prescrito. Essa orientação foi formalmente comunicada à autora, a qual está sendo devidamente assistida na continuidade do seu tratamento”, no entanto, não houve qualquer comprovação de contato, orientação, assistência e continuidade do tratamento da Exequente, na realidade, o único contato que foi realizado com a Agravante foi o telegrama de ID 212523292 contendo informações falsas recebido no dia 23.09.2024.” Acrescenta que “ao tomar conhecimento do teor da petição apresentada pela Agravada, a defesa técnica da Agravante entrou em contato com a clínica ICB – Instituto de Câncer de Brasília, por meio do telefone 3030-1900 contido na tabela colacionada na petição, questionando se havia qualquer encaminhamento para fornecimento de medicamento relativo à Agravante, Renata Costa Nascimento - CPF 723.442.701-59, ocasião em que foi informado que não havia qualquer encaminhamento/autorização do plano de saúde para fornecimento de medicamento.” Alega que seria inequívoco o descumprimento, por isso o pedido de aplicação de multa diária, o que, todavia, foi indeferido na instância de origem. Requer, liminarmente, seja aplicada multa cominatória ao agravado “no intuito de fazer com que a decisão seja integral e efetivamente cumprida e cessadas as ilegalidades praticadas pela Bradesco Saúde S/A.;” No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, no caso em tela, o objetivo central do cumprimento de sentença diz respeito ao efetivo fornecimento do medicamento Mavenclad 10mg à agravante. A propósito, cumpre observar desde logo que, no bojo do AI 0738949-46.2024.8.07.0000 , desta relatoria, foi determinado que: “Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para conceder efeito suspensivo ativo, determinando-se que prossiga o cumprimento de sentença definitivo apenas quanto ao fornecimento do medicamento.” Deflui-se dos autos de origem, que, no ID 215224102, a parte recorrida/demandada informa “que tomou a iniciativa de contatar a exequente, com o intuito de orientá-la quanto às clínicas habilitadas a fornecer o medicamento prescrito. Essa orientação foi formalmente comunicada à autora, a qual está sendo devidamente assistida na continuidade do seu tratamento.” Consta, ainda, dos autos originários, no ID 218351135, protocolo de entrega de medicamento à paciente, neste caso, assinado pela agravante, o que, de certo, contrasta com a alegação de que não teria tido qualquer encaminhamento ao fornecimento do medicamento. Com efeito, Sua Excelência quo, diante da insurgência da demandante, determinou a intimação da demandada, ora agravada, para comprovar o integral cumprimento da obrigação, deixando de aplicar, por ora, novas penalidades. Como sabido, a multa cominatória, também chamada de astreinte, é um mecanismo jurídico destinado a compelir o cumprimento de uma obrigação imposta por ordem judicial. A multa tem natureza coercitiva e busca garantir o cumprimento da decisão judicial, não possuindo caráter punitivo, mas sim de assegurar a efetividade da decisão judicial. De acordo com o Art. 536, §1o, do CPC: "Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, inclusive a imposição de multa por tempo de atraso." No caso em tela, aparentemente, não se verifica aparente recalcitrância da parte demandada/agravada quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, de modo que, em tese, neste momento incipiente, mostra-se prudente, primeiramente, antes de aplicar penalidades, intimar a parte a comprovar o adimplemento, conforme determinado na instância de origem. Frise-se, novamente à defesa da agravante, a multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial, de certo que não há urgência em ser aplicada. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da agravante, mas, neste momento incipiente, em sede de cognição sumária, não se vislumbra justificada, desde logo, a concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator